Tribunal: TJES
Processo: 5000146-39.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-39.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS OTAVIANO GORINI
RECORRIDO: SERRARIA SAO LUIZ LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000146-39.2019.8.08.0018

EMBARGANTE: SERRARIA SÃO LUIZ LTDA.

EMBARGADO: CARLOS OTAVIANO GORINI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO.
EXIGIBILIDADE DE CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO.
MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9173000) opostos pelo Embargante/Recorrente, SERRARIA SÃO LUIZ LTDA., em face de acórdão (Id.
9089565)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, dando provimento parcial nos seguintes termos: “Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e lhe CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença, com o provimento dos embargos à execução e determinação de correção do valor arbitrado em sentença, devendo as partes litigantes apontarem os valores devidos, para que os juros de mora comecem a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.”

Devidamente intimado, o Embargado, CARLOS OTAVIANO GORINI, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9200705.

O Embargante informa que o Acórdão proferido é omisso pois não levou em consideração que os cheques, objetos da presente demanda, os quais o Embargante/Recorrente visa a declaração de inexigibilidade, não estão no nome da empresa que seria parte do negócio jurídico, mas sim no nome de terceiro, sustentando que o beneficiário nominal dos cheques não é portador de boa-fé dos títulos.

Aduz que o embargado/recorrido apresenta-se como beneficiário nominal dos cheques que antes da data de sua emissão, já haviam sido denunciados tanto à instituição financeira, como as autoridades policiais.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar. Conforme já esclarecido no Acórdão proferido, são dispensáveis os motivos que circundam a validade do cheque, sendo impossível declarar sua inexigibilidade sem demonstração de prática ilícita de fato. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID
9089565
.

Verifica-se que o recorrido recebeu os títulos de crédito (cheques), sem saber contudo o que se passava, internamente, na empresa. No que se refere a discussão quanto a causa debendi, inadmissível a priori, sua discussão. Impossível ao emitente questionar sua exigibilidade sem a demonstração de eventual vício ou prática ilícita que torne nula a cártula ou o crédito nela representado.

Vale ressaltar que, apesar do registro de boletim de ocorrência sobre desaparecimento de cheques, este não ensejou procedimento investigativo, uma vez que não foi possível detectar o crime nele descrito, o que exclui a suposta atividade ilegal, não autorizando a suspensão de sua execução em razão da investigação do fato do crime.

Além disso, embora o prejuízo tenha sido comunicado, a empresa emitiu esses cheques de forma legal. Assim, é irrelevante o argumento do recorrente sobre a causa debendi, ao passo que inexiste relação jurídica de direito substancial entre as partes e, portanto, não há obrigação de pagar o numerário consignado no referido cheque, pois questionamentos envolvendo negócio jurídico subjacente não retira a exigibilidade e a validade referente ao título de crédito, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)